Tribunal: CARF
Processo: 11128.007367/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007367/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.039 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
ASSOC TORRE DE VIGIA BIBLIAS E TRATADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 11/05/2009
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
NÃO VERIFICADA. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DA
IMPUGNAÇÃO.
Não encontrada a concomitância alegada em acórdão preferido pela DRJ e,
verificada a existência de impugnação e documentos que combatem o auto de
infração imposto à contribuinte, sob pena de haver supressão de instância,
necessário o retorno dos autos à origem para analise da peça de defesa e
documentos juntados aos autos pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar o retorno do processo à DRJ para a análise das questões de
mérito, não apreciadas em virtude da decretação de concomitância, nos termos do voto do
relator. Vencido o conselheiro Jorge Lima Abud que convertia o julgamento em diligência para
que fosse acostado aos autos a petição inicial do processo judicial.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007367/2009-81
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.039 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007367/2009-81

Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte de
meu relato o relatório do acórdão no 16-44.758, da 24a Turma da DRJ/SP1, de 13 de março de
2013:
A impugnante promoveu o registro das declarações de importação DI no 09/05765952,
09/05766444, 09/05766479 e 09/05766711, submetendo a despacho as mercadorias ali
descritas.
Com base em decisão judicial no Mandado de Segurança no 2009.61.04.0039072 da 1a
Vara da Justiça Federal de Santos, a impugnante obteve o direito de efetuar o
desembaraço das mercadorias importadas mediante o depósito judicial dos tributos
incidentes na importação, fl. 267.
Sendo assim, a fiscalização lavrou o presente auto de infração para a constituição dos
créditos tributários relativos aos valores não recolhidos de PISImportação e
CofinsImportação.
A autuação totalizou o valor de R$ 60.984,01.
Intimada do Auto de Infração em 28/10/2009 (fl. 348), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 26/11/2009, juntados às fls. 349 e seguintes, alegando em
síntese:
1. Alega que não está sujeita ao recolhimento do PISImportação e do CofinsImportação
por ser entidade de assistência social nos termos do art. 195, §7o da CF e do art. 2o,
inciso VII da Lei no 10.865 de 30/04/2004. Alega que o estatuto da entidade bem como
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social comprovam essa condição.
2. Alega que a lavratura do Auto de Infração nos termos do art. 142 do CTN e do art. 10
do Decreto no 70.235/72 (PAF) é desnecessária pois não há infração no presente caso.
3. Alega que nos termos do art. 62 da CF, os efeitos da Resolução no 3/2009 do CNAS,
editada na vigência da MP no 446/2008, permanecem válidos, devendo ser reconhecido
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social então emitido. Cita o
Parecer no 192/2009 CJ/MDS da Advocacia Geral da União.
4. Requer, por fim, que seja julgado nulo o presente auto de infração por inexistência de
infração. Requer também que seja reconhecida a improcedência no mérito.
É o relatório.
No acórdão do qual foi retirado o relatório acima, restou julgada improcedente a
impugnação da recorrente, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 11/05/2009
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria
objeto de ação judicial. ADN Cosit no 3/96.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.039 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007367/2009-81

Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente interpôs recurso
voluntário onde alega não existir a concomitância alegada pela DRJ, fazendo constar novamente
os argumentos outrora trazidos em sua peça impugnatória.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em face da recorrente,
tendo em vista a falta de recolhimento de PIS e COFINS devidos em razão de importação.
Segundo observa-se dos documentos juntados ao caderno processual, sob a
alegação de que se trata de associação beneficente, a recorrente teria impetrado o mandado de
segurança no 2009.61.04.003907-2, onde visava o desembaraço aduaneiro das mercadorias
importadas sem o pagamento dos tributos incidentes na importação, e, por tal razão, entendeu a
DRJ que haveria identidade entre as demandas administrativa e judicial, fato esse que levaria a
aplicação da concomitância.
Do voto da DRJ extrai-se o seguinte trecho:
Voto
O objeto central da lide é a discussão sobre a exigência do PIS-Importação e do Cofins-
Importação.
Constata-se do auto de infração, fls. 313 e seguintes, que a interessada obteve decisão
no Mandado de Segurança no 2009.61.04.0039072 da 1a Vara da Justiça Federal de
Santos, permitindo desembaraçar as mercadorias importadas sem o recolhimento do
PIS-Importação e do Cofins-Importação mediante o depósito judicial dos valores
controversos.
Conclui-se, portanto, que o presente processo administrativo e o Mandado de Segurança
supra tratam do mesmo objeto, qual seja, a discussão sobre a exigência do PIS-
Importação e do Cofins-Importação.
(...) grifei
A recorrente, por sua vez alega que a matéria discutida na ação judicial, em que
pese tratar da mesma operação, não guardaria identidade com o processo administrativo, uma
vez que na demanda judicial estaria discutindo a incidência ou não dos impostos de importação e
de IPI, incidentes na operação, trazendo a tese de suposta imunidade por ter como natureza
jurídica de uma associação beneficente, ao passo que na demanda administrativa discute-se a
incidência do PIS e da COFINS na operação de importação.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.039 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007367/2009-81

Alega a recorrente em seu recurso voluntário:
I.1. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
O Acórdão proferido, ao não conhecer do mérito da impugnação ofertada pela
Recorrente, baseou sua decisão em renúncia à discussão do Auto de Infração na esfera
administrativa, em razão de existir discussão judicial caracterizada pelo Mandado de
Segurança 2009.61.04.003907-2 ajuizado pela Recorrente.
Entretanto, a matéria consignada no Auto de Infração é totalmente diferente da
considerada no Mandado de Segurança previamente impetrado.
O primeiro versa sobre lançamento de PIS / COFINS, ao passo que no segundo o
pedido é de declaração de imunidade ao Imposto de Importação (II) e ao Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
Diferente do alegado na decisão recorrida, o depósito efetuado nos autos do processo
judicial contemplou tão somente os valores do Imposto sobre a Importação (II) e o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) (Anexo II), e a SENTENÇA prolatada
somente se refere os mesmos impostos (Anexo III).
Em que pese não constar dos autos a inicial do mandado de segurança acima
mencionado, cópias do processo judicial (despachos e sentença), ao que parece, dão guarida às
alegações trazidas pela recorrente, observemos (e-fs. 331):
(...)
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A impetrante pede o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 150,
inciso VI, alínea c, da CF, relativa ao Imposto de Importação e ao Imposto sobre
Produtos Industrializados, sob alegação de ser instituição civil de educação e assistência
social, sem fins lucrativos.
(...)
Como visto, não há a alegada concomitância trazida no acórdão da DRJ que
negou seguimento ao recurso voluntário da recorrente, sem a análise das questões meritórias
trazidas que, sob pena de supressão de instância, devem ser apreciados pelo colegiado a quo.
Por todo o acima exposto, acolhendo a preliminar trazida pelo recurso, voto por
dar-lhe parcial provimento, determinando o retorno do processo à DRJ para a análise das
questões de mérito, não apreciadas em virtude da decretação de concomitância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.039 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007367/2009-81

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital